Tribunal: TJBA
Processo: 8016748-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016748-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CARLOS ALBERTO AZEVEDO COSTA LIMA

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES, JOSE OLIVEIRA SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença que julgo procedente a pretensão autoral para condenar concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00. Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelado em razão de alegada interrupção no fornecimento de água entre os dias 27/03/2020 e 31/03/2020. Apesar do bairro onde reside o apelado se encontrar na lista das localidades atingidas pelo incidente quanto ao rompimento de adutora, conforme reportagens colacionadas aos autos, não há como presumir que a parte autora tenha efetivamente sofrido com o desabastecimento. Outrossim, o consumidor deve fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não sendo suficientes reportagens genéricas sobre desabastecimento em determinado bairro para comprovar dano alegado. As faturas colacionadas pelo próprio apelado demonstram normalidade do consumo, inclusive maior no período supostamente atingido pelo desabastecimento, enfraquecendo a tese autoral. Sentença Reformada para julgar improcedente os pedidos autorais. Apelo provido.